Tribunal: TCU
Processo: 016.812/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada pela SecexTrabalho a partir de documentação encaminhada pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) sobre possíveis irregularidades em convênios celebrados com a Liga Bonfinense de Basquete e com a Organização Popular Ação e Cidadania (Opac), utilizando-se recursos oriundos de valores arrecadados de loterias esportivas previstos na Lei n.o 9.615, de 1998, que teriam resultado na constituição de processos de tomada de contas especial no âmbito do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada pela SecexTrabalho a partir de documentação encaminhada pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) sobre os indícios de irregularidade em convênios celebrados com a Liga Bonfinense de Basquete e com a Organização Popular Ação e Cidadania (Opac) pela utilização de recursos provenientes de valores arrecadados em loterias esportivas a partir da Lei n.o 9.615, de 1998, tendo resultado, ainda, na constituição de tomadas de contas especiais no âmbito do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VI, do RITCU, para, no mérito, considerá-la prejudicada, por ausência de imediato objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que a Secretaria Especial do Esporte promova a efetiva análise sobre a prestação de contas dos recursos repassados à Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), dentro do prazo máximo de 150 (cento e cinquenta) dias, devendo informar o TCU sobre o efetivo resultado dessa análise em face da aludida prestação de contas, sem prejuízo de já promover a efetiva reparação do subjacente dano causado ao erário, seja pela eventual omissão no dever de prestar contas, seja, entre outros motivos, pela eventual inexecução total ou parcial do objeto pactuado, devendo a Secretaria Especial do Esporte se manifestar conclusivamente, ainda, sobre a efetiva utilidade, ou não, do percentual executado no empreendimento em prol do objeto pactuado ou da população local; 9.3. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) e ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA), para ciência, e à Secretaria Especial do Esporte, para ciência e efetivo cumprimento do item 9.2 deste Acórdão; e 9.4. arquivar o presente processo; ficando a unidade técnica dispensada de promover o monitoramento sobre o item 9.2 deste Acórdão.